Tribunal: STF
Processo: AI 479721
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REEXAME DE FATOS E PROVAS -
 IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - DIREITO LOCAL - INVIABILIDADE DO
 RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- Não cabe recurso
extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir
questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.
Precedentes.
- Revela-se inadmissível o recurso extraordinário,
quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente
 local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem
qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição
 da República.